Tribunal: CARF
Processo: 10675.001270/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.001270/2007-33
ACÓRDÃO
2002-010.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYGEE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 21/05/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS
E
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida,
sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001270/2007-33
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter deixado a empresa de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, no período de
09/2005 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/16), extrai-se que através do TIAD foi
solicitado a empresa os contratos de prestação de serviços firmados com as empresas
fornecedoras de cartão premiação, as notas fiscais ou faturas dos serviços, bem como a relação de
tosos os beneficiários por competência. Sendo apresentado apenas as notas fiscais pela empresa
Peoplemais.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 09-16.827 - 5a TURMA
da DRJ de Juiz de Fora/MG de e-fls. 48/57, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 63/78), repisando às alegações da impugnação, afirmando que não houve a apresentação
deficiente dos documentos solicitados, bem como não houve qualquer recusa na apresentação.
Alega que o lançamento e o julgamento foram efetuados com base em meras
presunções, sendo incabível, além de cercear o seu direito de defesa.
Aduz que o caráter eventual da premiação a desvincula da base de cálculo das
contribuições, inexistindo falar em qualquer débito.
É incabível o lançamento com base no arbitramento por meio da aferição indireta.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001270/2007-33
3

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente não questiona a infração
propriamente dita. Conforme verifica-se do seu recurso, a insurgência diz respeito a obrigação
principal. Especificamente em relação a penalidade aplicada, afirma apenas que é acessório e deve
seguir a sorte do principal, ou seja, ser julgada improcedente.
PRELIMINAR
Nulidade – Presunção – Cerceamento Defesa
A recorrente alega que o procedimento fiscal está maculado em razão de escorar
em presunção, além de cercear seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001270/2007-33
4
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória – CFL 35
Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa, intimada, deixou
de prestar informações cadastrais e esclarecimentos necessários a esta auditoria, ou seja, deixou
de apesentar as notas fiscais, relação dos beneficiários em relação a empresa fornecedora de
cartão premiação New Talent Marketing.
Os fatos acima relatados contrariam o disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso III, do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à fiscalização tributária
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, senão vejamos:
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.120 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001270/2007-33
5
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e
arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, disposição da
fiscalização. (Incluído pelo Decreto n°4.729, de 2003)
Relativamente à multa, propriamente dita, foi a mesma corretamente aplicada,
baseada no que dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigos 283 inciso II alínea "b" e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada com
base nos valores estabelecidos na Portaria MPS/MF – n° 48, de 12/02/2009, vigente na data da
autuação.
Sendo a obrigação acessória em pauta claramente definida na Legislação
Previdenciária, é sem razão a alegação da autuada de que o descumprimento de uma norma legal
não traz prejuízo ao Erário. Adstrita ao Princípio da Legalidade, a atividade da RFB, tanto durante a
ação fiscal, quanto durante a apreciação em primeira instância do Auto lavrado, cumpre o que a
Lei determina, não se constatando, no caso, excesso de exigência por parte do fisco ou atentado
ao princípio da boa-fé, sendo a ação fiscal proporcional e razoável, nunca perversa.
Ademais, imperioso mencionar que a recorrente não questiona o mérito
propriamente dito da demanda, focando sua argumentação nos fatos ensejadores da obrigação
principal, a qual foi julgada nesta mesma oportunidade e mantida.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 109
DF CARF MF
Original